Tribunal: TJSP
Processo: 1125137-44.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Ação de locupletamento indevido – Abandono da causa por mais de 30 dias – Extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC – Admissibilidade recursal – Indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado nas razões do recurso – Não recolhimento da taxa judiciária e custas do preparo no prazo concedido (art. 99, §7o, NCPC) –

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Ação de locupletamento indevido – Abandono da causa por mais de 30 dias – Extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC – Admissibilidade recursal – Indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado nas razões do recurso – Não recolhimento da taxa judiciária e custas do preparo no prazo concedido (art. 99, §7o, NCPC) – Deserção decretada – Recurso não conhecido, por deserto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1125137-44.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESPOLIO
HONG YEE SUN, são apelados YOLANDA DA SILVA, WALDYR TEIXEIRA e
MAURICIO APARECIDO BIONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Decretaram deserção e não conheceram do recurso, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125137-44.2015.8.26.0100 -Voto no 16049 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
2
Apelação no 1125137-44.2015.8.26.0100
Apelante(s): Espolio de Hong Yee Sun
Apelado(s): Waldir Teixeira e Yolanda da Silva
Comarca: São Paulo 12a Vara Cível do Foro Central
Juiz (a) 1o Grau: Fernando José Cúnico
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 16049
TÍTULOS DE CRÉDITO
Ação de locupletamento
indevido
Abandono da causa por mais de 30 dias

Extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos
do art. 485, III, do CPC
Admissibilidade recursal

Indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado
nas razões do recurso Não recolhimento da taxa judiciária
e custas do preparo no prazo concedido (art. 99, §7o, NCPC)
Deserção decretada
Recurso não conhecido, por
deserto.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 14/10/2019 (fls. 155), de relatório adotado, que julgou extinta ação de
locupletamento indevido, nos termos do art. 485, III do CPC, e condenou o autor ao
pagamento de custas e despesas processuais. Sem condenação em honorários
advocatícios.
Razões do apelo às fls. 158/166.
É o relatório.
Dispõe o art. 99, § 7o, do NCPC:
“§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso,
o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do
preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o
requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do
recolhimento”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125137-44.2015.8.26.0100 -Voto no 16049 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
3
Foi indeferido a fls. 178/180 o pedido de gratuidade de
justiça formulado nas razões do recurso, assinalando-se prazo de cinco dias para
recolhimento da taxa judiciária e custas do preparo, pena de deserção.
Não houve recolhimento, conforme certidão de fls. 182, e já
decorrido o prazo recursal previsto pelo art. 1.021 c/c 1.003, §5o, ambos do NCPC.
Nessa quadra, não tendo havido o recolhimento determinado,
o recurso está deserto, porquanto descumprido o disposto no artigo 99, § 7o do
NCPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, decreto deserção e não
conheço do recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)